Tribunal: TJSP
Processo: 1008383-77.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008383-77.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARIA
REGINA TENOR FORLIN, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008383-77.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 34371
Processo no: 1008383-77.2018.8.26.0079
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Maria Regina Tenor Forlin
Apelado: Banco do Brasil S/A e outro
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DESCONTO
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. Presença de interesse processual. Preliminar de
contrarrazões rejeitada. Necessidade de limitação a 35% dos
valores líquidos percebidos mensalmente pelo devedor. Recurso
provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 469/471 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a parte autora,
ora apelante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que os descontos
das operações bancárias procedidas pelas instituições financeiras rés sejam
limitados a 35% da sua remuneração líquida.
Os bancos apelados apresentaram contrarrazões
(fls. 486/502 e fls. 503/506).
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
De plano, a autora apelante possui efetiva interesse
processual para a demanda, na medida que a demanda promovida, conforme se
apura da petição inicial de fls. 01/29, mostra-se como meio adequado para a
salvaguarda da suas pretensões, com narrativa da cauda de pedir, fática e jurídica,
razoável e que permite sua compreensão, apresentou pedido que determinou
conclusão lógica e, ainda, se tratando de meio processual hábil à utilidade do
pronunciamento judicial almejado.
Com efeito, como se verifica dos autos, a demanda
tem por fim a limitação de descontos relativos a mútuos bancários nos vencimentos
da parte apelante, objetivando, para tanto, a limitação de tais descontos a 35% dos
seus vencimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008383-77.2018.8.26.0079 -Voto no
3
Com efeito, a limitação é imperiosa, pois, ainda
que ocorra eventual alteração dos termos dos contratos, sua forma de cumprimento e
independentemente da sua natureza no caso concreto, o que não se pode tolerar é
que eventual manutenção da cobrança que possa promover dificuldades à
sobrevivência do sujeito de direitos e de sua família, razão pela qual a limitação dos
descontos nos vencimentos líquidos mostra-se condizente e sua não observância
afasta-se dos anseios da dignidade da pessoa humana, uma vez que o que se visa
garantir o seu sustento e meios regulares não só para a manutenção do indivíduo e
sua entidade familiar, como também não privar os bancos réus dos pagamentos
decorrentes das operações de crédito. Nesse sentido, em situação assemelhada já se
decidiu que: “APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSOS. 1 -
RECURSO (BANCO DO BRASIL) -
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297
DO STJ - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DA DEVEDORA - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESSE
SENTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 2 RECURSO (SABESPREV) -
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
-
INAPLICABILIDADE DO CDC - SÚMULA 321 DO STJ - INTERPRETAÇÃO
RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA - RESP No
1536786/MG - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS FUNDAMENTADO NA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS
PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS DO PLANO EM DECORRÊNCIA DO
ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO - DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO AUTORAL NESSE SENTIDO - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 3- RECURSO DO BANCO
DESPROVIDO E APELO DA SABESPREV PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1003264-53.2016.8.26.0323; Relator (a): Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008383-77.2018.8.26.0079 -Voto no
4
Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).
Desta forma, a limitação dos descontos sobre os
vencimentos líquidos auferidos mensalmente pela parte apelante deve ser
efetivamente cumprido, para fins de atendimento do princípio da dignidade humana,
que sempre deve ser adequadamente preservado, na exata forma almejada, ou seja,
para condenar os réus em obrigação de fazer, consistente em se absterem de realizar
descontos que superem 35% da remuneração líquida da apelante, devendo ser
observado, para os devidos fins, em face da limitação total imposta 25% deverá ser
procedido em favor do Banco do Brasil e 10% em favor do Banco Santander S/A,
considerando a proporcionalidade da quantificação das operações bancárias
comprovadas nos autos e destinadas a cada instituição financeira (fls 63 e 65 dos
autos).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator